Tribunal: TJDFT
Processo: 0750501-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0750501-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO BISPO DE SOUZA NETO AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E S P A C H O V I S T O S. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por DANIELA DUARTE MELO FRANCO em favor de ANTÔNIO BISPO DE SOUZA NETO, preso em flagrante na Comarca de Valparaíso de Goiás pela suposta prática da conduta descrita no art. 304 do Código Penal, em relação a quem o Juiz daquela Comarca proferiu decisão com o seguinte dispositivo: “Expeça-se alvará de soltura em favor do autuado, devendo este permanecer segregado em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. No mais, autorizo o recambiamento definitivo do custodiado para a Circunscrição Judiciária do Distrito Federal. Oficie-se ao Juízo responsável pela ordem comunicando a prisão e solicitando providências para o recambiamento definitivo do preso, com urgência, bem como a Direção do Presídio local informando a autorização.” (Num. 53830459 - Pág. 3 – destaquei). A Impetrante reporta que o Paciente “foi preso na Comarca de Valparaíso de Goiás, sendo que antes de ser autuado e preso, foi atingido no ombro, braço e antebraço, por diversos disparos de arma de fogo, sendo encaminhado ao Hospital daquela cidade” (Num. 53829601 - Pág. 2), verificando-se, ademais, no momento da prisão, que havia mandado de prisão contra ele expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Afirma que o Paciente precisa ser submetido a uma cirurgia para correção dos problemas decorrentes dos ferimentos por disparo de arma de fogo e que, no entanto, em razão da falta de material para realização do procedimento, recebeu alta hospitalar e foi encaminhado para a Unidade Prisional de Valparaíso, “onde lá se encontra dormindo no chão, sentindo muita dor e sem previsão de ser submetido a cirurgia” (Num. 53829601 - Pág. 2). Acrescenta que os curativos do Paciente não vêm sendo trocados com a frequência devida, que as condições do ambiente prisional são insalubres e que há risco de infecção e agravamento do quadro de saúde do preso. Diz que, “no presente caso, a prisão domiciliar seria a melhor alternativa, pois seus familiares estão dispostos a ajudar o Requerente, bem como possuem condições de arcar com os custos de uma cirurgia na rede particular” (Num. 53829601 - Págs. 4/5). Discorre sobre a legislação que entende aplicável ao caso e pede, como medida liminar, “que seja deferida por ora a prisão domiciliar por meio de monitoração eletrônica do Paciente até o julgamento do mérito” (Num. 53829601 - Pág. 8). No mérito, pede a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. Conforme noticiado pela Impetrante, o Juiz da Comarca de Valparaíso de Goiás determinou a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. Entretanto, o Paciente permanece segregado em função de decreto prisional expedido pela Vara de Execuções do Distrito Federal. As tentativas de consulta aos autos do processo originário que tramita na Vara de Execuções Penais do DF (0408000-43.2019.8.07.0015) restaram frustradas, tendo em vista que a Vara em questão conta com sistema próprio de tramitação e que não permite o acesso externo, a não ser pelos advogados das partes cadastradas nos autos. Dessa forma, ausentes elementos essenciais à análise submetida ao plantão judicial de segunda instância e impossibilitada a consulta aos autos de origem, o que por óbvio se afigura como necessário, deve o Impetrante apresentar cópia integral do Feito de origem (Processo no 0408000-43.2019.8.07.0015, da VEP), de maneira a possibilitar uma melhor compreensão dos fatos em análise e das decisões já proferidas naquele Feito, ou então deve aguardar o expediente normal na próxima segunda-feira, quando então o Gabinete do Relator providenciará junto à Vara de origem o acesso aos referidos autos. I. Brasília - DF, 26 de novembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial